Tribunal: TJDFT
Processo: 0742856-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 90 do CPC, a parte que formulou o pedido de desistência da ação deve arcar com o pagamento das despesas e honorários.

2. Se o pedido de desistência ocorre após a citação, o Autor deve arcar com o pagamento de honorários de sucumbência em favor do Réu.

3. Apelação cível conhecida e não provida.

4. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios arbitrados em desfavor da Autora foram majorados de R$ 500,00 para R$ 550,00, por força do § 11 do art. 85 do CPC e do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.